Tribunal: CARF
Processo: 11060.724614/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.724614/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.476 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
SIDNEI PAULO RADAELLI EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
LUCRO REAL. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo não efetuar ou
efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto devido.
LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento
deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração – Lucro Real
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor total
de R$77.387,44 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional e multa exigida
isoladamente apurado no regime de lucro real referente ao ano-calendário de 2010, e-fls. 148-
155:
0001 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA IRPJ LUCRO REAL
ANUAL - FALTA DE RECOLHIMENTO E FALTA DE DECLARAÇÃO EM
DCTF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.724614/2013-15
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724614/2013-15

Falta de recolhimento, bem como falta de declaração em DCTF, do IRPJ
LUCRO REAL apurado na Ficha 12A da DIPJ2011, referente ao período de apuração
de janeiro a dezembro de 2010. Intimada, a empresa apresentou cópia de Balancetes,
os quais corroboram os valores constantes na DIPJ.
Os valores efetivamente recolhidos a título de IRPJ ESTIMATIVA (R$
1.500,00) foram descontados do IRPJ A PAGAR apurado na DIPJ. [...].
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Arts. 247 e 841, inciso IV, do RIR/99
0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS MULTA ISOLADA (IRPJ
ESTIMATIVA) - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA
Falta de Recolhimento do IRPJ ESTIMATIVA incidente sobre as bases de
cálculo estimadas dos períodos de apuração janeiro a dezembro de 2010. A empresa
adotou a forma de determinação das bases de cálculo do IRPJ ESTIMATIVA com
base na Receita Bruta e Acréscimos, conforme a DIPJ apresentada. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2010 e 31/12/2010:
Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributários pelo
lançamento formalizado neste processo:
O Auto de Infração a título Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com a exigência do crédito tributário no valor total de R$50.695,48 de tributo, juros de mora e
multa de ofício proporcional e multa exigida isoladamente apurado no regime de lucro real
referente ao ano-calendário de 2010, e-fls. 156-163:
0001 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO
ADICIONAL CSLL LUCRO REAL ANUAL - FALTA DE RECOLHIMENTO E
FALTA DE DECLARAÇÃO EM DCTF
Falta de recolhimento, bem como falta de declaração em DCTF, da CSLL
LUCRO REAL apurada na Ficha 17 da DIPJ2011, referente ao período de apuração
de janeiro a dezembro de 2010. Intimada, a empresa apresentou cópia de Balancetes,
os quais corroboram os valores constantes na DIPJ. Os valores efetivamente pagos de
CSLL ESTIMATIVA (R$500,00) foram descontados da CSLL A PAGAR apurada na
DIPJ. [...]
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e
31/12/2010:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com redação dada pelo art. 2° da Lei n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n° 9.316/96
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724614/2013-15

0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS MULTA ISOLADA (CSLL
ESTIMATIVA) - FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE A BASE ESTIMADA Falta de Recolhimento da CSLL ESTIMATIVA
incidente sobre as bases de cálculo estimadas dos períodos de apuração janeiro a
dezembro de 2010. A empresa adotou a forma de determinação das bases de cálculo
da CSLL ESTIMATIVA com base na Receita Bruta e Acréscimos, conforme a DIPJ
apresentada. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14
da Lei n° 11.488/072007
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 2a Turma DRJ/JFA no 09-73.274, de 06.12.2019, e-fls. 232-239:
RETENÇÃO. IRPJ. CSLL
Os valores retidos por fontes pagadoras de IRPJ e CSLL durante todo o ano
devem ser considerados como dedução do tributo a pagar quando do ajuste anual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte [...]
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, cancelando o valor de R$29.716,57 do total
do lançamento, sendo R$16.178,23 de IRPJ e R$13.538,35 de CSLL.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.01.2020, e-fl. 363, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.01.2020, e-fls. 359-361 e 367, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1) Esta empresa foi constituída em 10/08/2004 com o princípio de participar de
licitações e a realização de vendas a órgãos Públicos. Forma com a qual vem
trabalhando até a presente data;
2) A empresa atua com vendas a órgãos Públicos na esfera Federal, Estadual e
Municipal, tendo como seu foco principal a revenda de produtos alimentícios ao
Exercito Brasileiro;
3) Trabalhando quase que em sua totalidade no fornecimento de
hortifrutigranjeiros e cesta básica de alimentos;
4) Produtos estes que são tributados de PIS e COFINS com a alíquota zero;
5) Os órgãos Públicos realizam a retenção destes impostos quando da realização
do pagamento a empresa. Com isto ocasionando uma tributação a maior destes
produtos;
6) Com a realização destas retenções (que ocorrem até a presente data) a
empresa apresenta um débito de PIS e COFINS bem reduzido ou até mesmo apurando
crédito em alguns determinados meses.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724614/2013-15

Salientamos que no Exercício mencionado – 2010 por estas intimações - nossa
emissão de notas fiscais era em sua totalidade manual, e que também não existia esta
separação (como hoje temos) por CST do PIS e COFINS, onde informamos a Receita
Federal o faturamento pelos mesmos.
Estamos remetendo-lhes, em anexo, demonstrativo das retenções obtidas através
do Portal da Transparência para materializarmos nossa defesa, bem como cópia
resumida do SPED CONTRIBUIÇÕES onde podemos demonstrar as retenções e a
tributação que hoje podemos demonstrar por categoria de produto (obtida através dos
CST PIS e COFINS). Somos sabedores que os demonstrativos não referem-se ao
Exercício de 2010, mas como não havia estes demonstrativos na época estamos apenas
demonstrando que a atividade da empresa sempre foi desenvolvida neste patamar.
A empresa utiliza desde 01/01/2008 o mesmo plano de contas, onde a conta
contábil com código reduzido 2654 é a utilizada para a contabilização de todas as suas
vendas, independente se a situação tributária do PIS e COFINS é tributada,
monofásica ou alíquota zero, até mesmo porque o CFOP – Código Fiscal de
Operações e Prestações – é o mesmo para todas as operações realizadas. Com isto
queremos explicar a alegação manifestada que a empresa teria suprimido das suas
vendas escrituradas valores quando da apuração do PIS e COFINS, ou seja, quando da
apuração do débito foi excluído o montante das vendas realizadas com as situações de
tributação monofásica e alíquota zero, como hoje é realizada e tão bem demonstrada
no resumo do SPED CONTRIBUIÇÕES, onde podemos observar o montante do
faturamento e depois a base de cálculo para o PIS e COFINS. Onde podemos ver que
os valores da base de cálculo são inferiores ao valor total do faturamento mensal.
Os produtos comercializados por nossa empresa não precisariam sofrer estas
retenção conforme Lei 10.637/2002 – Artigo 1o, § 3o, Inciso I (PIS) – Lei 10.833/2003
– Artigo 1o, § 3o, Inciso I (COFINS) –Os produtos alíquota zero e alíquota monofásica
estão elencados na Lei 10.925/2004 – Lei 10.865/2004 – Lei 10.637/2002 – Lei
10.833/2003.
No que concerne ao pedido conclui que:
Com o exposto acima venho solicitar a este Conselho que seja procedido o
cancelamento das Intimações/processos em epigrafe, haja visto que a empresa sofre,
desde sempre, quando do pagamento pelos Órgãos Públicos, a retenção de impostos
que não são devidos, com isto realiza a compensação destas retenções com os débitos
oriundos das vendas tributadas pelo PIS e COFINS, o que ocasiona uma redução nos
valores a pagar. Não sendo impugnado estes processos/intimações a empresa será
penalizada com bitributação e ainda sendo onerada com multas e juros, o que poderá
inviabilizar a sequência da mesma com suas atividades.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724614/2013-15

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito do lançamento de ofício referente ao ano-calendário
de 2010 no valor total de R$75.856,07 em 31.03.2011 (R$128.082,92 - R$52.226,85) pleiteado
no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Lançamento de Ofício
A Recorrente alega que o lançamento de ofício não é procedente, de modo que
requer o “cancelamento das Intimações/processos em epigrafe, haja visto que a empresa sofre,
desde sempre, quando do pagamento pelos Órgãos Públicos, a retenção de impostos que não são
devidos, com isto realiza a compensação destas retenções com os débitos oriundos das vendas
tributadas pelo PIS e COFINS, o que ocasiona uma redução nos valores a pagar”.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. O lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária
(art. 6o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Sobre as infrações fiscais, o Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77,Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,Lei
no 8.541, de 1992, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24,Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e
Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724614/2013-15

assim definidos em preceitos legais, cabendo à autoridade a prova da não veracidade dos fatos
registrados (art. 195 do Código Tributário Nacional e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório de suas alegações, já que a alteração do lançamento de ofício não dispensa a
respectiva comprovação.
Cabe ressaltar que eventuais pagamentos a maior de PIS e Cofins devem ser
objeto de Per/DComp apresentados pela Recorrente para fins de extinção de débitos de CSLL e
IRPJ do Auto de Infração pelas razões a seguir.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724614/2013-15

próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002). Posteriormente, ou
seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, bem
como que o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados
da data da sua entrega até a intimação válida do despacho decisório. Ademais, o procedimento se
submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso
III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de
junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Ademais, a “responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”,
nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional. Esse argumento narrado na peça recursal,
portanto, não tem o condão de afastar o princípio da legalidade.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado em relação ao IRPJ e à CSLL. A proposição da Recorrente, por conseguinte,
não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA no 09-73.274, de 06.12.2019, e-fls. 232-
239, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Esclareça-se, inicialmente, que de acordo com a da Portaria MF n.o 341/2011,
que disciplinou o funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, o
julgador deve observar as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o
8.112/90),
bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal – SRF, hoje RFB,
expresso em atos normativos.
É vedada, então, a extensão administrativa a partes não integrantes do processo
judicial, quando aquelas decisões forem contrárias às normas e atos que vinculam os
julgados desta instância, haja vista o disposto nos arts. 503 e 506 do Novo Código de
Processo Civil.
E mais, citações de doutrinadores, embora inestimáveis fontes de consulta,
igualmente não obrigam este relator.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724614/2013-15

Torna-se importante esclarecer, ainda, que o procedimento de Lançamento de
Ofício está previsto na legislação tributária, mais especificamente no Capítulo IV, do
Título I do Livro IV, arts. 898 e seguintes do RIR/18, que não foram violados pelo
Fisco. Esclareça-se ainda que os Autos de Infração em tela estão de acordo com o art.
10 do Decreto 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal - PAF).
Circunscrito então o contexto em que se dará este julgado, passo ao exame da
lide, consoante os argumentos aduzidos pela impugnante.
A lide versa sobre a retenção sofrida pela impugnante e não considerada no
lançamento, reclama que sofreu retenção durante o período de 5,85% nas prestações
de serviços para os Órgãos Públicos e que tais valores foram amortizados mês a mês
do débito devido.
Examinando a DIPJ/2011 apresentada pela impugnante verifica-se que não
foram deduzidos os valores porventura retidos no período, nem tampouco foi
identificada na declaração as fontes pagadoras e retentoras, conforme abaixo
demonstrado: [...]
O valor considerado pela autoridade lançadora para apuração dos valores do
lançamento são exatamente iguais aos declarados na DIPJ/2011.
A impugnante trouxe uma extensa tabela demonstrando as retenções por ela
sofridas no período, abaixo segue relação das fontes indicadas:

FONTES PAGADORAS RECLAMADAS
CNPJ.:09.586.047/0001-53
22o GAC
CNPJ.:10.395.034/0001-86
4o REG DE CARROS DE COMBATE
CNPJ.:09.536.960/0002-26
2a BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
CNPJ.:09.586.933/0002-68
12o BE COMB
CNPJ.:09.559.505/0001-65
10° BATALHÃO LOGÍSTICO
CNPJ.:09.586.933/0001-87
12o BE COMB
CNPJ.:09.586.047/0001-53
22o GAC
CNPJ.:09.581.514/0001-52
6o REG CAVALARIA BLINDADA
CNPJ.:10.395.034/0001-86
4o REG DE CARROS DE COMBATE
CNPJ.:09.566.074/0001-64
8 REG DE CAVALARIA MECANIZADO
CNPJ.:09.647.624/0001-70
HGUA
CNPJ.:09.581.514/0001-52
6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO

Para todas as fontes acima reclamadas há apresentação pela retentora de DIRF
para o período e os valores condizem com os valores demonstrados pela impugnante.
Os valores de receitas declarados em DIPJ também condizem com os valores
que foram base de cálculo das retenções sofridas.
Entretanto, a impugnante em sua planilha demonstrativa da retenção, aplica o
percentual de 5,85% para retenção dos tributos no código 6147, percentual este
repartido entre PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, nos percentuais de 0,65%, 3,00%, 1,20%
e 1,00% respectivamente, como o lançamento aqui analisado trata-se de IRPJ e CSLL
as retenções a serem consideradas é de 1,20% para o IRPJ e 1,00% para CSLL.
Assim, após compilação dos valores retidos e considerado o percentual correto
de retenção (1,20% para o IRPJ e 1,00% para a CSLL) abaixo segue os valores a ser
deduzido do lançamento:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724614/2013-15

RETENÇÕES A DESCONTAR
PERÍODO
IRPJ
CSLL
TOTAL JAN
R$ 384,02
R$ 320,01
TOTAL FEV
R$ 277,06
R$ 230,88
TOTAL MAR
R$ 773,29
R$ 644,41
TOTAL ABR
R$ 414,49
R$ 345,41
TOTAL MAI
R$ 1.663,01
R$ 1.385,84
TOTAL JUN
R$ 479,26
R$ 399,39
TOTAL JUL
R$ 1.264,59
R$ 1.053,83
TOTAL AGO
R$ 2.318,18
R$ 1.931,82
TOTAL SET
R$ 499,29
R$ 416,08
TOTAL OUT
R$ 349,29
R$ 291,07
TOTAL NOV
R$ 694,47
R$ 578,72
TOTAL DEZ
R$ 1.977,07
R$ 1.647,56
TOTAL RETIDO A SER REDUZIDO
R$ 11.094,02
R$ 9.245,02

O valor de R$11.094,02 de retenção referente ao IRPJ deverá ser deduzido da
infração 001 - IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA/IRPJ LUCRO REAL
ANUAL - FALTA DE RECOLHIMENTO E FALTA DE DECLARAÇÃO EM
DCTF, que é a cobrança do valor do imposto declarado em DIPJ e não recolhido.
Assim, o valor do lançamento passa a:

IRPJ
CSLL
IMPOSTO LANÇADO
R$ 31.055,64
R$ 19.033,38
RETENÇÃO A DEDUZIR
R$ 11.094,02
R$ 9.245,02
IMPOSTO APÓS JULGAMENTO
R$ 19.961,62
R$ 9.788,36

Em relação a multa isolada, os valores retromencionados encontrados para
retenção do período foram considerados para abatimento do valor devido de
estimativa de IRPJ e da CSLL e após a dedução foi recalculada a multa isolada,
conforme abaixo demonstrado.

IRPJ

Período Apuração
(a)
Falta Ou insuf.
Recolh.
(b)
Retenção a
considerar
(c)
BC da Multa Isolada
(b-c)
(d)
Valor Multa Após
Julgamento (d*50%)
(e)
31/01/2010
R$ 361,63
R$ 384,02

28/02/2010
R$ 1.601,58
R$ 277,06
R$ 1.324,52
R$ 662,26
31/03/2010
R$ 1.484,85
R$ 773,29
R$ 711,56
R$ 355,78
30/04/2010
R$ 947,53
R$ 414,49
R$ 533,04
R$ 266,52
31/05/2010
R$ 2.067,71
R$ 1.663,01
R$ 404,70
R$ 202,35
30/06/2010
R$ 2.080,58
R$ 479,26
R$ 1.601,32
R$ 800,66
31/07/2010
R$ 1.401,22
R$ 1.264,59
R$ 136,63
R$ 68,31
31/08/2010
R$ 1.414,97
R$ 2.318,18

30/09/2010
R$ 2.923,69
R$ 499,29
R$ 2.424,40
R$ 1.212,20
31/10/2010
R$ 3.947,85
R$ 349,29
R$ 3.598,56
R$ 1.799,28
30/11/2010
R$ 6.656,47
R$ 694,47
R$ 5.962,00
R$ 2.981,00
31/12/2010
R$ 4.745,03
R$ 1.977,07
R$ 2.767,96
R$ 1.383,98
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724614/2013-15

R$ 29.633,11
R$ 11.094,02
R$ 19.464,69
R$ 9.732,34

CSLL

Período Apuração
(a)
Falta Ou insuf.
Recolh.
(b)
Retenção a
considerar
(c)
BC da Multa Isolada
(b-c)
(d)
Valor Multa Após
Julgamento (d*50%)
(e)
31/01/2010
R$ 325,47
R$ 320,01
R$ 5,46
R$ 2,73
28/02/2010
R$ 1.441,42
R$ 230,88
R$ 1.210,54
R$ 605,27
31/03/2010
R$ 1.336,36
R$ 644,41
R$ 691,95
R$ 345,98
30/04/2010
R$ 852,78
R$ 345,41
R$ 507,37
R$ 253,68
31/05/2010
R$ 1.860,94
R$ 1.385,84
R$ 475,10
R$ 237,55
30/06/2010
R$ 1.872,52
R$ 399,39
R$ 1.473,13
R$ 736,57
31/07/2010
R$ 1.261,10
R$ 1.053,83
R$ 207,27
R$ 103,64
31/08/2010
R$ 1.273,47
R$ 1.931,82

R$ 0,00
30/09/2010
R$ 2.631,32
R$ 416,08
R$ 2.215,24
R$ 1.107,62
31/10/2010
R$ 3.211,84
R$ 291,07
R$ 2.920,77
R$ 1.460,38
30/11/2010
R$ 5.214,49
R$ 578,72
R$ 4.635,77
R$ 2.317,88
31/12/2010
R$ 3.412,32
R$ 1.647,56
R$ 1.764,76
R$ 882,38

R$ 24.694,03
R$ 9.245,02
R$ 16.107,36
R$ 8.053,68

Foram juntados ao processo as planilhas das retenções e cálculos que
originaram as tabelas acima.
Desta forma, pelo exposto voto pela procedência parcial da impugnação,
exonerando parte do valor lançado a título de IRPJ e parte a título de CSLL, nos
termos deste voto.
Foram juntados a este processo todas as tabelas que serviram de suporte para a
correção do lançamento.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA no 09-73.274, de 06.12.2019, e-fls.
232-239, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Lançamento Reflexo
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos
de infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.476 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.724614/2013-15

mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa
leva a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de
IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 379
DF CARF MF
Original